Tribunal: TJDFT
Processo: 0746126-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. TRATAMENTO DIFERENCIADO. COMPROMETIMENTO DE RENDA COM DÉBITOS LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI 14.509/2022. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de ser inaplicável, por analogia, o limite legal do empréstimo consignado aos empréstimos para desconto em conta corrente (Tema 1.085), a definição dos limites aplicados a cada tipo de empréstimo não se confunde com o tratamento jurisprudencial dado ao superendividamento.

2. Por ocasião do julgamento do Repetitivo, a Corte Superior rejeitou a utilização da sistemática do superendividamento como fundamento para a fixação de um limite geral e automático para os descontos em conta corrente, mas destacou o tratamento diferenciado conferido pela Lei no 14.181/2021 à situação concreta de superendividamento do consumidor.

3. Agravante é servidor público federal, e os descontos referentes aos empréstimos consignados estão dentro da margem legal de 45%, nos termos da Lei no 14.509/2022. Por outro lado, a soma dos consignados com os descontos em conta corrente prejudica a subsistência do Agravante, logo devem ser limitados.

4. Iniciado o processo de repactuação de dívidas, e ausentes indícios de ter o consumidor adotado condutas que importem no agravamento da situação de superendividamento, é razoável e proporcional a determinação aos credores para que se abstenham de incluir o seu nome em órgãos de restrição do crédito.

5. Verifica-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.